Tribunal: TJMT
Processo: 1005634-39.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005634-39.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mútuo, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 04.472.181/0001-00 (EMBARGADO), LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE - CPF: 884.107.901-06 (ADVOGADO), BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM - CPF: 950.788.781-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI - CPF: 009.354.661-00 (EMBARGANTE), MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES - CPF: 882.876.611-53 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CASOTTI - CPF: 437.044.410-15 (ADVOGADO), VENUS MARA SOARES DA SILVA - CPF: 581.749.661-53 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA PAES - CPF: 045.442.931-20 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), DALTON BENONI MARTINI - CPF: 349.316.609-59 (EMBARGANTE), THIRSON HUGO BRANDT MARTINI - CPF: 006.774.791-40 (EMBARGANTE), REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI - CPF: 026.104.131-22 (EMBARGANTE), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (EMBARGANTE), HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - CPF: 058.074.931-25 (ADVOGADO), RAFAEL CARDOSO VACANTI - CPF: 053.848.291-50 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DA ROCHA REIS JUNIOR - CPF: 051.161.331-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, À APLICAÇÃO DE MULTA E À CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, sob alegação de omissão quanto a preliminar de inadmissibilidade recursal, aplicação de multa por embargos protelatórios e pedido de certificação do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão do colegiado quanto à análise da admissibilidade dos embargos de declaração anteriores por ausência de vício; (ii) saber se era obrigatória a aplicação da multa por suposto caráter protelatório; e (iii) se caberia certificação do trânsito em julgado diante da alegada manifesta inadmissibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Não há omissão quanto à preliminar de não conhecimento dos embargos anteriores, pois o acórdão embargado expressamente conheceu dos aclaratórios e os rejeitou no mérito, após análise detalhada de cada ponto suscitado, o que, por si só, afasta a alegação de não atendimento aos requisitos formais de admissibilidade.

5. Inexiste omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, tendo o acórdão embargado deliberadamente optado por não aplicá-la naquele momento, limitando-se a advertir as partes sobre a possibilidade de sua incidência em caso de novo recurso protelatório, decisão que se insere no âmbito da autonomia jurisdicional.

6. O pedido de certificação de trânsito em julgado revela-se manifestamente improcedente, considerando que os embargos anteriores foram regularmente conhecidos e rejeitados, com consequente interrupção do prazo recursal, sendo inaplicáveis as disposições do art. 1.026, §§ 2o e 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, § 1o; 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI e Outros contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos dos Embargos de Declaração no 1005634-39.2017.8.11.0015 e 1011027-08.2018.8.11.0015, em julgamento conjunto, rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos, mantendo inalterado o entendimento quanto à validade e natureza jurídica do contrato de parceria imobiliária firmado entre os litigantes (cf. id. n° 318854858 e 318927357).

Em suas razões, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à apreciação de três pontos essenciais expressamente suscitados nas contrarrazões: (i) preliminar de não conhecimento dos aclaratórios da parte adversa, em razão da ausência de individualização de vício do art. 1.022 do CPC; (ii) aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em face da reiteração de embargos manifestamente protelatórios; e (iii) pedido de certificação do trânsito em julgado, diante da manifesta incabibilidade dos aclaratórios anteriores. Alegam que tais questões processuais, por seu caráter prejudicial e saneador, demandavam enfrentamento expresso pelo colegiado, o que não ocorreu.

Argumentam que o acórdão embargado limitou-se a reafirmar a inexistência de vícios integráveis e a rechaçar a pretensão de rediscussão do mérito, sem, contudo, apreciar a preliminar de admissibilidade nem as consequências processuais decorrentes da interposição de recurso manifestamente incabível. Asseveram que a decisão embargada incorreu em lacuna decisória, pois não se manifestou sobre a configuração de erro grosseiro no uso dos aclaratórios, tampouco sobre a necessidade de sanção pela conduta protelatória e de certificação imediata do trânsito em julgado, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões indicadas, com o não conhecimento dos embargos adversos, a aplicação de multa processual e a declaração do trânsito em julgado do acórdão recorrido (cf. id. n° 321483892 e 321483889).

Em contrarrazões, a parte embargada refutou os argumentos recursais e requer a rejeição do recurso (cf. id. n° 324244896 e 324244864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, os embargantes apontam três supostas omissões no acórdão embargado, que passo a examinar individualmente.

Quanto à primeira alegação, referente à omissão na apreciação da preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária, não vislumbro o vício apontado.

Isso porque o v. acórdão conheceu dos embargos de declaração, reconhecendo sua tempestividade, porém, no mérito, rejeitou-os integralmente.

Com efeito, ao rejeitar os embargos de declaração anteriores, o acórdão embargado analisou cada um dos pontos suscitados pela parte embargante, concluindo pela inexistência dos vícios alegados. Tal conclusão, por si só, afasta a preliminar de não conhecimento, pois implica reconhecer que os embargos anteriores, ainda que improcedentes, atendiam aos requisitos formais para seu conhecimento.

Em relação à segunda alegação, referente à omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, também não verifico o vício apontado.

O acórdão embargado expressamente se manifestou sobre a questão ao consignar em seu dispositivo: "
REJEITO o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no patamar máximo legal
".

E ainda que assim não o fosse, apesar de improcedentes, não houve qualquer intento protelatório nos embargos opostos pela parte apelada, o que afasta a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido. 2. Não incide a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1942991 PE 2021/0034799-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Portanto, não houve omissão quanto ao ponto, mas escolha deliberada do julgador em não aplicar a multa naquele momento, optando por advertir as partes sobre a possibilidade de sua aplicação em caso de novo recurso protelatório. Tal decisão insere-se no âmbito da autonomia jurisdicional, não configurando omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

Por fim, quanto à terceira alegação, referente à suposta omissão na apreciação do pedido de certificação de trânsito em julgado, é patente a fragilidade do argumento.

A tese revela-se absolutamente inócua, pois os embargos de declaração foram regularmente conhecidos, sem a atribuição de caráter protelatório, tornando inaplicáveis as disposições do art. 1.026, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, de modo que a insurgência é desprovida de fundamento jurídico.

Requerer a certificação do trânsito em julgado quando os recursos foram devidamente conhecidos e rejeitados, com consequente interrupção do prazo recursal – inclusive com a interposição de recurso especial pela parte embargada (cf. id. n° 322049860 e 322056366) –, revela absoluta falta de tecnicidade processual, denotando desconhecimento elementar das regras recursais e atentando contra a mínima racionalidade jurídica e a boa-fé objetiva que deve pautar a atuação das partes em juízo.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025